Tribunal: TJDFT
Processo: 0725255-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725255-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTA LABOISSIERE EMBARGADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA QUARTA TURMA CIVEL Decisão Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Roberta Laboissiere (ID no 18344991, págs. 1-7) contra decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança (ID no 18042891, págs. 1-4). Em suas razões, em suma, argumenta que a decisão seria contraditória uma vez que a Súmula 267 do STF “dispõe que não é passível mandado de segurança em face de decisão passível de recurso com efeito suspensivo, o que, no presente caso, já não era mais possível, uma vez que houve indeferimento do efeito suspensivo e prosseguimento da execução com efeitos expropriatórios”. Aponta que a decisão também seria teratológica por não ter reconhecido a imediata inexigibilidade da obrigação de ressarcimento, pois se trata de verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé, motivo pelo qual não haveria a necessidade de devolução, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Também sustenta que haveria contradição na decisão “quanto a flagrante ilegalidade em não reconhecer a evidente prescrição apresentada na exordial do Mandado de Segurança, uma vez que tais fundamentos foram reconhecidos pela 2a Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça em um dos julgados dos quais este causídico também assiste às partes vinculadas, o qual segue em anexo o relatório, os votos e a ementa em que houve o reconhecimento da prescrição.” Pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados e reconhecer a inexigibilidade da obrigação de ressarcimento, seja em razão da ocorrência da prescrição, seja pelo fato de a embargante ter recebido as verbas de natureza salarial de boa-fé. É o necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. Diferentemente do que alega em seu recurso, as contradições suscitadas não constam na decisão que indeferiu o mandado de segurança, uma vez que foi impetrado contra decisão do Relator do agravo de instrumento de no 0726364-35.2019.8.07.0000, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, mas caberia a interposição de Agravo Interno, conforme disciplina o art. 1.021 do CPC. Como consequência, é incabível a impetração de Mandado de Segurança nessa situação fático-jurídica, cujos fundamentos foram adequadamente analisados pela decisão de ID no 18042891, págs. 1-4, a qual está em consonância com o Enunciado de Súmula no 267 do STF e com a jurisprudência que se manifesta sobre a matéria. Nesse cenário, verifica-se que o intuito da embargante é rediscutir a questão já apreciada, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial. (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014)”. [grifado na transcrição]. Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO